Tribunal: TJMT
Processo: 0016033-60.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016033-60.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ROBERTO ROSSATTO - CPF: 568.195.101-44 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), CELIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 702.810.171-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016033-60.2018.8.11.0064

APELANTE: RODRIGO ROBERTO ROSSATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DE SUBTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ERRO SOBRE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO – FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE – FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO DOLO DE ASSENHORAMENTO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do crime de furto, é necessário que se demonstre a presença do
animus furandi
, que se constitui na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel.

Se do conjunto probatório não se extrai a certeza de que o réu agiu com o dolo específico de se apossar de objeto alheio, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Roberto Rossatto
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [furto simples].

O apelante, por meio das razões recursais, almeja sua absolvição, pela caracterização do erro de tipo, em razão da ausência de dolo de assenhoramento, ou pela falta de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 93283967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 94711970).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça acusatória que, no dia

27/8/2018, aproximadamente às 2h26min, no estabelecimento comercial “VR Drinks”, localizado na cidade de Rondonópolis,
Rodrigo Roberto Rossatto
subtraiu 1 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo 8, avaliado em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), de propriedade de Célia Barbosa de Oliveira,
in verbis
:

“
Conforme restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, que estava no mesmo estabelecimento comercial que a vítima, aproveitando-se da distração da mesma, mediante habilidade manual, agindo com destreza e rapidez, subtraiu seu aparelho celular que estava sobre o balcão e, em seguida, deixou o local levando o objeto.

Infere-se que quando a vítima se deu conta da subtração, começou a procurar o aparelho e o acusado, haja vista que fora a única pessoa que se aproximou da mesma naquele momento, ocasião em que fora informada que RODRIGO havia deixado o local em um veículo Vectra.

Diante disso, a vítima acionou a polícia militar e tendo em vista que o aparelho celular possui sistema de rastreamento, começou a ligar no mesmo e passou as coordenadas aos militares, os quais se dirigiam ao endereço, onde encontraram o veículo Vectra estacionado, a casa com a porta aberta, o acusado dormindo e o aparelho celular da vítima tocando ao lado
[do]
mesmo, ocasião em que realizaram a prisão em flagrante.
” (id. 93261036 - Pág. 2).

A defesa sustenta o suposto equívoco do acusado quanto à propriedade do objeto, afirmando que
Rodrigo
“
pegou o celular achando ser o seu
”.

Em sede extrajudicial, o apelante afirmou que: “
nega ter cometido o crime de furto em questão; Que confirma que esteve no VR Drinks; Que não sabe dizer como o aparelho celular da vítima foi parar em sua residência; Que não se recorda quanto tempo e nem quantas cervejas ingeriu no estabelecimento; Que fica ciente do valor da fiança em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
” (id. 93261039 - Pág. 1).

Sob o crivo do contraditório,
Rodrigo
disse que:

“
Juiz: Com relação à acusação, aqui diz que o sr. teria praticado um crime de furto. É verdadeira?

Réu: A acusação foi feita. Se eu tivesse feito o furto, eu não ia deixar meu carro aberto e nem a minha casa aberta. Eu acredito que não fiz um furto. Eu falhei, isso eu assumo que eu falhei.

Juiz: Que que foi que o sr. fez?

Réu: Eu pensei que era o meu telefone, peguei, pus no bolso e fui embora. Tanto é que eu deixei meu carro e a porta da minha casa aberta.

Juiz: Você pegou o telefone achando que era seu?

Réu: Pensei que era meu.

Juiz:
O sr. também tem um iphone
?

Réu:
Não tenho, mas depois que você bebe um pouquinho, você perde um pouquinho da noção da situação
.

Juiz:
Você “tava” com o seu telefone
?

Réu:
O meu [telefone] eu não sei onde estava. (...) Eu não mexi com ele
.

Juiz: Mas se recorda de ter pego o celular?

Réu: “Tava” umas pessoas junto comigo na mesa, eu peguei um, pus no bolso e fui embora. Achando que era o meu, no caso. Se não fosse o meu, eu não ia deixar a porta e nem o carro aberto.

Juiz: Pois é, mas o sr. deixou o celular no carro?

Réu: Não, eu cheguei em casa e deixei em cima da cama. Tanto é que o pessoal chegou, o carro estava aberto, a casa estava aberta. Eles foram lá e bateram na porta, eu já estava deitado, dormindo.

Juiz: O sr. chegou de falar que o sr. comprou esse aparelho celular de alguém?

Réu: Não.

Juiz: Parece que o policial falou que o sr. chegou de comentar depois.

Réu: Não.

Promotor de Justiça: Que celular que era do sr.?

Réu: Um J2, J5, essas coisas.

Promotor de Justiça: Menorzinho?

Réu: É.

Promotor de Justiça: Que cor que era?

Réu: Preto, geralmente, eu uso preto.

Promotor de Justiça: Mas você estava com ele no bolso? Onde foi parar?

Réu: Em cima da mesa, a gente estava bebendo lá na boate.

Promotor de Justiça: O sr. falou isso na polícia?

Réu: Infelizmente, eles não deixam a gente falar. Não deixam, já pegam lá, “guarda”, e já acabou. Fica quieto aí e acabou. O sr. me perdoa, mesma situação que eu tive com a Maria da Penha, ninguém deixa a gente falar nada.

Defesa: Que horas que era da noite?

Réu: Era mais de meia noite.

Defesa: Você tinha bebido que tanto?

Réu: Ah, um tanto.

Defesa: Um tanto, que tanto? Tem quanto tempo que você tem problema com álcool? Que você é alcoólatra e trata disso?

Réu: Uns 15 (quinze) anos.

Defesa: O sr. foi internado quantas vezes por conta de bebida?

Réu: Uma.

Defesa:
E preso
?

Réu:
Umas 4 (quatro) vezes
.

Defesa: E seu casamento acabou por causa de quê?

Réu: Pinga.

Defesa: Na hora do fato, você quis furtar um celular? Você pegou esse celular para furtar?

Réu: Eu não preciso.

Defesa: Você precisa dessas coisas?

Réu: Eu não preciso. Tanto é que se eu sair daqui hoje, hoje não, amanhã cedo. Pegar o caminhão para fazer uma viagem, eu compro dois daquele. Não preciso.

Defesa: Como é que está a pinga na sua vida?

Réu: Infelizmente, “tá” me atrapalhando.

Defesa: Tem que tomar juízo, moço.
”

Na audiência de instrução e julgamento, Ademir Lopes Louredo, policial militar, relatou como se deu a ocorrência policial:

“
Promotor de Justiça: O que que aconteceu?

Testemunha: A gente foi solicitado, porque um aparelho celular foi furtado numa boate.

Promotor de Justiça: Era uma boate? Era de dia, de noite?

Testemunha: Era tarde da noite já. A vítima conseguiu fazer o rastreamento do celular, porque o aparelho tem esse dispositivo de rastreamento. A gente conseguiu chegar até o local e fazer a localização do aparelho.

Promotor de Justiça: Aí, foram na casa dele e prenderam ele na casa dele?

Testemunha: Sim, foi.

Promotor de Justiça: O que que ele falou?

Testemunha: Ele “tava” dormindo e a gente conseguiu ligar no aparelho e escutar o aparelho tocando dentro da casa. É uma quitinete, o vizinho escutou a gente bater palma e abriu o portão. A residência estava aberta, a porta aberta e ele estava dormindo. Assim que a gente acordou ele, o aparelho estava do lado dele. É que a gente ligou no aparelho e o aparelho tocou. A gente confirmou que era realmente o aparelho que tinha sido furtado. Ele alegou que diz que tinha comprado esse aparelho.

Defesa: Ele tinha bebido?

Testemunha: Tinha.

Defesa: Lá na hora que o sr. encontrou ele na casa, tinham quantos aparelhos celulares?

Testemunha: Só esse que foi apreendido, que eu lembro.

Defesa: O sr. é o Ademir Lopes Louredo?

Testemunha: Sim.

Defesa: Essa assinatura às fls. 9 e 10 desse depoimento é do sr.?

Testemunha: É minha.

Defesa: Porque o sr. falou que ele falou lá que ele tinha comprado, só que aqui no depoimento o sr. não falou nada em relação a isso. Eu gostaria de saber do sr., se o sr. tem certeza absoluta que ele falou lá que ele tinha comprado. Por que que o sr. não constou no depoimento?

Testemunha: A vítima reconheceu o aparelho e falou momentos antes que tinha sido furtado, entendeu? Tinha foto dela no aparelho. Não deu tempo nem de ele ter “resetado” o aparelho.

Defesa: Sim, o depoimento do sr. não fala nada acerca de que ele falou que havia comprado.

Testemunha: Tinha precisão (sic) de informação da vítima, tinha todas as características do aparelho furtado.

Defesa: Mas o sr. confirma que ele falou que comprou?

Testemunha: Ele falou “in off” “pra” gente lá na viatura.

Defesa: E o sr. não constou no depoimento?

Testemunha: Não.
”

A vítima, Célia Barbosa de Oliveira, descreveu em audiência como os fatos ocorreram:

“
Promotor de Justiça: Você conhecia o Rodrigo?

Vítima: Não. “Tava” na lanchonete. Aí, tinha um balcão assim onde ele “tava” de um lado e eu “tava” do outro. Foi quando eu virei para conversar com a minha patroa e coloquei o celular assim. Quando eu virei para trás, já não estava mais o celular. Daí, eu perguntei para as pessoas que estavam no local: ‘cadê ele?’, porque eu tinha visto que ele “tava” em pé ali, do meu lado. Aí, ele já não se encontrava mais, ele tinha saído. Eu imediatamente saí de lá, fui à delegacia no CISC, para fazer o boletim de ocorrência e para rastrear porque é iphone. Chegando lá, eles disseram que eu que tinha que rastrear porque lá eles não rastreavam. Primeiro eu rastreava, e depois eu entrava em contato com a polícia. Daí, eu rastreei através de outro aparelho, aí, foi quando eu liguei no 190, acionei a polícia e foi quando a polícia foi lá na casa dele.

Promotor de Justiça: Quantos minutos depois?

Vítima: 40 (quarenta) minutos.

Promotor de Justiça: Ele estava do seu lado?

Vítima: É igual eu e o sr., de frente.

Promotor de Justiça: E como é que ele pegou para alcançar?

Vítima: Não, é um balcão assim dessa largura, coisa mínima [mostra com as mãos].

Promotor de Justiça: Ele teve alguma habilidade manual diferenciada para ter isso ou foi na distração? Qualquer um pegaria?

Vítima: Ele “tava” bebendo aqui e eu “tava” aqui. Que eu virei assim, que eu voltei, meu celular já não “tava” e ele já não “tava” aqui. Foi quando eu perguntei para as pessoas: ‘cadê o rapaz que estava aqui?’ Eles falaram que tinha saído.

Promotor de Justiça: O que eu preciso saber é o seguinte: ‘você está conversando com ele, aí, você virou numa distração, ficou alguns minutos conversando e deixou em cima ou ele teve alguma habilidade para ele sem você ver, tomar de você, levar embora e sair. Aí, que você deu falta?’.

Vítima: Não. (...)

Defesa: Ele “tava” bêbado?

Vítima: “Tava” bebendo.

Defesa: Quando você chegou com a polícia lá na casa dele, como é que ele “tava”?

Vítima: Eu não entrei. Eu fiquei na viatura. (...)

Defesa: Ele estava bastante embriagado?

Vítima: Não sei.

Defesa: A senhora sofreu algum dano? O celular sofreu alguma avaria? A senhora sofreu algum prejuízo financeiro?

Vítima: Não.

Juiz: Você conhecia ele?

Vítima: Não.

Juiz: E era um balcão?

Vítima: Sim.

Juiz: Você estava usando o balcão para colocar bebida e ele também? Seria isso, um balcão comunitário?

Vítima: Era um balcão assim [mostra com a mão]. Eu “tava” do lado de dentro e ele “tava” do lado de fora. (...) Coisa de meio metro.

Juiz: Ele “tava” conversando com alguém? Ou ele “tava” sozinho?

Vítima: “Tava” só.

Juiz: “Tava” bebendo ali no balcão e pronto. E você “tava” conversando com outras pessoas?

Vítima: A menina do caixa.

Juiz: E você deixou o celular na frente, bem na frente?

Vítima: Eu “tava” mexendo assim, daí, ela me chamou, eu deixei e virei, quando eu voltei o celular já não “tava”.

Juiz: Só isso que você fez? Você não ficou descuidada? (...)

Vítima: Não. (...) Foi coisa de minuto, foi muito rápido.
”

Há nos autos duas versões para os fatos. Uma apresentada pelo acusado de que estava no estabelecimento comercial “VR Drinks”, bebendo em uma mesa com outras pessoas quando resolveu ir embora, pegou um celular – acreditando ser o seu – e foi para casa.

Para sustentar sua narrativa, o acusado afirma que deixou a porta do carro e da casa abertas, que não precisa furtar um celular, uma vez que trabalha e apenas com uma viagem conseguiria comprar dois aparelhos deste mesmo modelo, que estava sob efeito de álcool e que não se recorda com muitos detalhes em qual local estava seu celular.

Acresce que sua dependência alcoólica é uma doença que lida há mais de 15 (quinze) anos, tendo lhe ocasionado muitos problemas, tais como uma internação para tratamento, 4 (quatro) prisões e um divórcio.

Por outro lado, a vítima afirma que estava em um balcão, que o réu estava no mesmo balcão, mas posicionado a sua frente, que ele ingeria bebida alcoólica, que conversou por alguns minutos com a menina que trabalhava no caixa do bar, momento em que deixou o seu celular em cima do balcão e, logo depois, “coisa de minuto”, já notou que o aparelho tinha sido furtado e que
Rodrigo
não se encontrava mais no local.

Relatou que se dirigiu à delegacia, informando à polícia a localização do celular, o que possibilitou a restituição integral do bem.

O policial militar que participou da ocorrência, Ademir, ouvido como testemunha em audiência, confirmou que o celular foi rastreado e que, ao chegar na residência do acusado, notou que a porta da quitinete e do carro estavam abertas, que o acusado tinha bebido e, ao final, afirmou que
Rodrigo
disse que tinha comprado o aparelho celular encontrado.

Diante do quadro probatório constante nos autos, não se extrai,
de forma segura e sólida
, que o apelante teve a
intenção
de furtar o celular de propriedade de Célia. Digo isso porque as provas orais colhidas são aptas a levantar probabilidade suficiente para afastar o dolo.

Segundo dispõe o artigo 155,
caput
, do Código Penal, comete o crime de furto simples o agente que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Para a caracterização deste delito, exige-se que haja
dolo genérico
por parte do agente, que se traduz na vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel.

De acordo com Nucci
[1]
, “
o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto, já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar, que é o assenhorear-se do que não lhe pertence
”.

In casu
, não restou demonstrado dois elementos fundamentais para a caracterização do crime de furto. O primeiro deles é o elemento volitivo, que se traduz na vontade livre e
consciente
de furtar, e o segundo é o
elemento constitutivo
do tipo penal que – no caso do crime em discussão – se amolda no fato da coisa
ser alheia
.

É justamente neste segundo aspecto que entra o erro de tipo
[2]
, visto que, de acordo com o artigo 20 do Código Penal, “
o erro sobre
elemento constitutivo
do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo
”.

Muito embora tenha ficado claro que o apelante e a vítima não possuíam o mesmo aparelho de telefone celular [ele tinha um Samsung {J2 ou J5} e ela tinha um iphone], os aparelhos eram da mesma cor, preta.

Além disso, o comportamento posterior do réu, em deixar a casa aberta e ir dormir com o aparelho celular a seu lado, não se dando, ao menos, ao trabalho de escondê-lo, deixa espaço à tese defensiva de ausência de dolo.

As provas produzidas não são firmes a ponto de demonstrar a necessária certeza para a condenação
, pois há dúvidas se
Rodrigo
teve a intenção de furtar o celular e se tinha a plena
consciência
de que o celular levado não era o seu.

Sobre o tema, Renato Brasileiro leciona que “
qualquer juízo condenatório, deve sempre se assentar em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas
” (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

Para uma condenação criminal não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, o que conclama acolher a pretensão defensiva, por medida de prudência.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Roberto Rossatto
, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da conduta imputada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. São Paulo: Saraiva. 2020, p. 989.

[2]
“Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Extrai-se essa conclusão do art. 20, caput, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado erro de tipo essencial. Exemplo: “A”, no estacionamento de um shopping center, aperta um botão inserido na chave de seu automóvel, com a finalidade de desativar o alarme. Escuta o barulho, abre a porta do carro, coloca a chave na ignição, liga-o e vai para casa. Percebe, posteriormente, que o carro não lhe pertencia, mas foi confundido com outro, de propriedade de terceira pessoa. Nesse caso, “A” não praticou o crime de furto, assim definido: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Reputava sua a coisa móvel pertencente a outrem. Errou, portanto, sobre a elementar “alheia”, pois o instituto impede o agente de compreender o aspecto ilícito do fato por ele praticado. Disponível em:
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/copy_of_erro-sobre-os-elementos-do-tipo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021